Tribunal: TJES
Processo: 0023526-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023526-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORESMAR DE ALMEIDA PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - TENTATIVA - JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A vítima estava no ponto de ônibus, quando o denunciado, a bordo de uma motocicleta pilotada por seu corréu, apresentou um simulacro de arma de fogo e ordenou que a vítima entregasse o aparelho celular, momento em que populares detiveram os denunciados até a chegada da polícia. 2. A defesa busca a revisão da pena estabelecida para que a modalidade tentada seja, não somente reconhecida, mas também aplicada. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais. 3. A r. sentença de primeira instância ser alterada unicamente no que tange a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa. 4. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023526-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORESMAR DE ALMEIDA PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Narram as peças informativas anexas que, no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 15:00 horas, no ponto de ônibus do bairro Nova Carapina I, às margens da Rodovia BR 101, neste município, os denunciados Cledson Barbosa Moreira e Loresmar de Almeida

Prates, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular pertencente à vítima Kerolaine dos Santos Faria, não consumando tal intento criminoso por circunstâncias alheias a suas vontades.

Consta dos autos que a vítima encontrava-se em um ponto de ônibus, quando os denunciados chegaram a bordo de uma motocicleta conduzida por CLEDSON.

Ato contínuo, o denunciado LORESMAR, que estava na garupa do veiculo, exibiu o simulacro de arma de fogo que portava e determinou a vitima a entrega do aparelho celular.

Nesse momento, populares que estavam próximos à vítima notaram a ação dos denunciados, reagindo ao "assalto" perpetrado em face de Kerolaine e detendo-os até a chegada da Polícia Militar ao local dos fatos.

Consta, ainda, que em sede policial, a vítima reconheceu prontamente os denunciados como sendo os autores da tentativa de roubo praticada.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado nas iras do artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A defesa busca a revisão da pena estabelecida, para que a modalidade tentada seja, não somente reconhecida, mas também aplicada. Subsidiariamente, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo auto de prisão em flagrante delito e do auto de apreensão, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 12643242):

Isso porque, a vítima os reconheceu como sendo aqueles que a abordaram para obtenção do patrimônio, o que é corroborado pelas provas testemunhais produzidas, seja em sede policial e em Juízo.

Em abordagem policial com os réus, foram encontrados dois simulacros, sendo um de pistola e o outro de revólver, que segundo depoimentos eram de propriedade do denunciado Clebson Barbosa Moreira.

[...]

Quanto à
autoria
, apesar de os réus negarem a prática criminosa há nos autos outras provas lhe são prejudiciais, atraindo assim a autoria do delito em tela.

Ao tempo que, apesar da tese defensiva do réu Clebson, de que a vítima afirma que apenas o réu Loresmar apresentou a arma, este deve responder de igual forma pelo crime, tendo em vista que considera-se participante do roubo.

Neste sentido, apesar de o apelante ter apontado o simulacro de arma de fogo para vítima e anunciado o assalto, o réu e seu corréu foram contidos por populares, não havendo sequer a inversão da posse do bem.

Vale salientar que, para configuração do delito de roubo deve haver obrigatoriamente a inversão da posse, não precisando ser mansa e pacífica.

Assim,
in casu
houve uma
tentativa
de roubo, como muito bem constatado pelo douto magistrado
a quo
, vejamos:

Quanto à
tentativa
, esta se justifica porque os Réus não obtiveram êxito na empreitada, visto que, graças a ajuda de populares, os réus foram detidos.

O
art. 14, II, do CP
deixa claro que a tentativa se dá quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

In casu
, os denunciados deram início ao ato delituoso, visto que pararam ao lado da vítima, mandando que não corresse e passasse seus pertences.

Contudo, ao passar para terceira fase dosimétrica da pena, o douto juiz de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição da tentativa, utilizando unicamente a causa de aumento do concurso de agentes na fração de
, resultando em uma reprimenda final de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 dias-multa.

Neste diapasão, assiste razão à defesa, devendo ser aplicado o artigo 14, II, do Código Penal.

Desta forma, passo a aplicar a causa de diminuição da tentativa na fração de
, eis que o réu percorreu todo o
iter criminis
, tendo se aproximado da vítima e apontado o simulacro em sua direção instaurando o roubo, que não veio a se consumar visto que populares o contiveram.

Portanto, a causa de aumento do concurso de agentes e a causa de diminuição da tentativa foram aplicadas na mesma fração de
, vindo a se compensarem, devendo a pena-base de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa se tornar definitiva.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à aplicação da causa de diminuição da tentativa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)